Tribunal: TJMT
Processo: 1004701-71.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004701-71.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI - CPF: 050.335.741-32 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0290-63 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), ALCIDES LIBERALI - CPF: 004.191.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
D
eclaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais de Tutela

- AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito de débito sem a comprovação de relação contratual.

Comporta majoração o valor arbitrado a título de danos morais, porquanto leva-se em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1004701-71.2018.8.0002

Apelante:
LUIS FELIPE JOSUE DE LINALDI

Apelado:
LOJAS RENNER S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LUIS FELIPE JOSUE DE LINALDI
.

Ação:

D
eclaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais de Tutela
, proposta por
LUIS FELIPE JOSUE DE LINALDI

em desfavor de
LOJAS RENNER S.A.

Sentença:

julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar inexistente
o débito de R$ 379,41, bem como
condenar
a requerida a pagar à autora a quantia de
R$ 2.000,00,
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito que ocorreu em
19/03/2018
.
Fixou, ainda, honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
: A apelante busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais de R$2.000,00 para R$7.500,00, porquanto entende ser o adequado ao caso, bem assim sejam majorados advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1004701-71.2018.8.0002

Apelante:
LUIS FELIPE JOSUE DE LINALDI

Apelado:
LOJAS RENNER S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Narra a parte autora que, em 05.01.2016, foi vitima de furto de documentos pessoais, vale dizer, sua identidade. Informa que tomou conhecimento de negativação em seu nome no valor de R$379,41 realizado pela ora apelada com quem não mantém relação comercial.

A
controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença,
para majorar a indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Pois bem. Como restou demonstrado pela r. sentença, não há nos autos prova de que a autora tenha relação contratual com a ora apelada.

De modo que demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$2.000,00 destoa com o entendimento desta e. Câmara e é o caso de majorar para R$ 7.500,00.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - PROVA AUSENTE - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a negativação configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0013202-66.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Por fim, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para majorar a
condenação a título de danos morais de
R$2.000,00 para R$ 7.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020